Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E/OU ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, o veículo objeto da ação de busca e apreensão não foi encontrado e o autor não requereu a conversão do feito em ação de execução, sobrevindo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito. Portanto, a fim de aproveitar os atos já realizados anteriormente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, deve o autor se utilizar da faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.

3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é uma faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. Todavia, inviabilizada a apreensão do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar.

4. No caso, é cabível a extinção da ação de busca e apreensão, por perda superveniente do interesse de agir, haja vista que as diligências para encontrar o bem não foram exitosas e por ter deixado o recorrente de se manifestar sobre a conversão da demanda em execução, o que torna inviável o andamento do processo.

5. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.